Tribunal: TJDFT
Processo: 0009910-46.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Princípio da insignificância. Reincidência. Privilégio. Suspensão condicional do processo.
1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 - Não se aplica o princípio da insignificância se o furto é cometido em concurso de pessoas, sobretudo se as circunstâncias do crime – o grupo cometeu, no mesmo dia, outros furtos qualificados a estabelecimentos comerciais, sendo que uma das rés ameaçou vítima com faca - evidenciam propensão à atividade criminosa, periculosidade das rés e maior reprovabilidade das condutas.
3 – A reiteração criminosa do agente em crimes contra o patrimônio sobrepesa a reprovabilidade da conduta e impede a incidência do princípio da insignificância.
4 – No furto qualificado, se o réu é primário, de pequeno valor a coisa e a qualificadora for de ordem objetiva, incide o privilégio do art. 155, § 2o, do CP.
5 – Reconhecido o privilégio, em que a pena será igual ou inferior a um ano, deve ser oportunizado ao Ministério Público propor a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da L. 9.099/95.
6 - Apelação do MP provida. Não provida a da ré.